Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-97.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-97.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MR CROCANTE PIZZARIA LTDA - CNPJ: 36.084.095/0001-16 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CNPJ: 33.722.499/0001-08 (EMBARGANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há falar em acolhimento dos embargos de declaração, mormente quando o julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões necessárias à solução da lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, devendo limitar-se à integração ou correção do julgado nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002189-97.2024.8.11.0037

EMBARGANTES:
MR CROCANTE PIZZARIA LTDA e MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MR CROCANTE PIZZARIA LTDA e MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 300891352), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelos recorrentes.

Alegam os embargantes a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, apontando, em síntese: (i) omissão quanto à análise da pertinência da prova pericial contábil requerida; (ii) omissão acerca da tese de cumulação abusiva de encargos; (iii) omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.931/2004; (iv) omissão relativa à descaracterização da mora debendi; (v) omissão quanto ao pedido de repetição do indébito; (vi) contradição entre o reconhecimento da complexidade contratual e a negativa de produção de prova; e (vii) obscuridade quanto aos fundamentos para afastar a revisão contratual, especialmente no tocante aos parâmetros utilizados para rejeição da abusividade dos encargos e à ausência de enfrentamento técnico das provas juntadas.

Com essas considerações, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com o consequente efeito modificativo ao acórdão, e, subsidiariamente, que a decisão integrativa sirva para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 305248355.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e a prova for desnecessária à resolução da lide.

Inviável o reconhecimento de relação de consumo quando os recursos do contrato foram destinados ao fomento de atividade empresarial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A simples alegação de abusividade dos encargos pactuados não basta para autorizar a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível a demonstração de discrepância superior à média de mercado, o que não restou comprovado nos autos.

Ausente qualquer vício que comprometa a higidez da sentença, impõe-se o desprovimento do recurso”

Todavia, não se verificam os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visto que o voto condutor enfrentou expressamente as questões suscitadas no recurso de apelação, notadamente quanto ao indeferimento da prova pericial contábil, afastando a alegação de cerceamento de defesa ao consignar que a matéria é eminentemente de direito e que os documentos já constantes nos autos eram suficientes à solução da controvérsia, em conformidade com o artigo 370, parágrafo único, do CPC e com a jurisprudência desta Corte.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à revisão contratual, à taxa de juros pactuada, à descaracterização da mora e à validade da Cédula de Crédito Bancário, o acórdão analisou detidamente todos os fundamentos, assentando a inaplicabilidade da legislação consumerista, a compatibilidade dos encargos com a média de mercado, a inexistência de abusividade ou de vícios formais na Lei nº 10.931/2004 e a higidez dos títulos executados, afastando, por consequência, a pretensão revisional e de repetição do indébito.

Não há contradição interna no julgado. A conclusão pela desnecessidade de prova pericial foi coerente com o entendimento firmado de que se tratava de questão de direito, passível de apreciação a partir dos documentos já juntados. Da mesma forma, não se vislumbra obscuridade nos fundamentos, os quais foram claros e suficientes para embasar a negativa de provimento ao recurso.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de efeito modificativo, salvo hipóteses excepcionais, não configuradas no caso. O que se observa é a mera irresignação dos embargantes com a solução adotada, o que não se amolda à finalidade integrativa deste recurso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025